Tribunal: STF
Processo: HC 132364
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. MOEDA FALSA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA O CRIME DO ART. 289, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    1. Ato apontado como coator transitado em julgado antes da impetração deste habeas corpus. Inviável a utilização desta ação como sucedâneo de revisão criminal.



    2. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, como as apresentadas na decisão objeto da presente impetração, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal.



    3. Para acolher a pretensão da Impetrante de desclassificação da conduta do crime do art. 289, § 1º, do Código Penal para o do art. 289, § 2º, do Código Penal, seria necessário o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    4. Ordem denegada.